Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE APRECIOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA ESTABELECER O PERCENTUAL E A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELAS PARTES. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. NÃO CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO INDIVIDUALIZÁVEL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Tem-se por não caracterizadas as contradições apontadas pela embargante, uma vez que o egrégio Colegiado analisou, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a questão levantada pela embargante, reconhecendo a omissão e, na oportunidade, promoveu a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com base no critério previsto no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2.1. Não há que se falar em aplicação dos parâmetros mínimos previstos no §8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto a fixação da verba honorária não decorreu da aplicação do critério da equidade.
3. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.